Tribunal: STF
Processo: RE 114544
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
PEDRA ARREMESSADA EM ONIBUS.
FERIMENTO EM PASSAGEIRO.
NÃO E DE SE TER O ACÓRDÃO RECORRIDO COMO EM DIVERGENCIA COM O
ENUNCIADO DA SÚMULA 187, SE O ATO DE TERCEIRO, ARREMESSO DE PEDRA,
QUE PROVOCOU O FERIMENTO NO PASSAGEIRO, E DE SER EQUIPARADO A CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, PARA O TRANSPORTADOR, SE FORAM OBSERVADAS
AS EXIGENCIAS, PARA O TRANSPORTE, IMPOSTAS PARA QUE HOUVESSE
A CONCESSÃO PÚBLICA, A PAR DO QUE NÃO HÁ NADA QUE PROVE - E NEM
ISSO FOI ALEGADO - QUE NO TRECHO DO TRAJETO EM QUE OCORREU O EVENTO
ERAM FREQUENTES ATENTADOS DE TAL NATUREZA. A IMPREVISIBILIDADE
EXONERA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A TRANSPORTADORA.